Tribunal: TJES
Processo: 5028752-84.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028752-84.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VERA LUCIA JULIO GOMES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. QUETIAPINA E CLONAZEPAM. PARECER NAT FAVORÁVEL. TEMA 1234 DO STF. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado requerido contra sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento dos medicamentos quetiapina 25mg e clonazepam 2mg pelo Estado, destinado ao tratamento de esquizofrenia.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar se houve violação ao Tema 1234 do STF e da Súmula Vinculante n° 60, alegando o Estado que o autor não efetuou requerimento administrativo, (ii) verificar a imprescindibilidade do fármaco ante a prescrição médica específica.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão se funda na natureza fundamental do direito à saúde (art. 196, CF), que impõe responsabilidade solidária a todos os entes federativos, conforme Tema 793 do STF, que permite o direcionamento do cumprimento da obrigação de saúde entre os entes federativos, não afastando a solidariedade, permitindo ao cidadão demandar qualquer deles.

4. Restou comprovada, por meio de receituário médico emitido pelo profissional que acompanha a paciente e formulário oficial do SUS, a necessidade do medicamento, diante da indicação médica individualizada.

5. O medicamento se encontra incorporado ao SUS e houve parecer técnico do NAT favorável, ainda que com ressalvas, reforçando a obrigação estatal de fornecimento, em observância ao art. 196 da Constituição Federal.
6. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. O direito à saúde, garantido constitucionalmente, impõe responsabilidade solidária à União, Estados e Municípios para o fornecimento de fármacos e insumos essenciais à manutenção da vida e dignidade humana. 2. A Tese 793 do STF, que permite o direcionamento do cumprimento da obrigação de saúde entre os entes federados, não afasta a solidariedade, permitindo ao cidadão demandar qualquer deles. 3. É dever do Estado fornecer medicamento padronizado pelo SUS quando comprovada, por laudo médico específico e parecer técnico, a imprescindibilidade do tratamento.”.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5028752-84.2023.8.08.0035

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: VERA LUCIA JULIO GOMES

JUÍZA SENTENCIANTE: MARIANA LISBOA CRUZ.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. QUETIAPINA E CLONAZEPAM. PARECER NAT FAVORÁVEL. TEMA 1234 DO STF. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado requerido contra sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento dos medicamentos quetiapina 25mg e clonazepam 2mg pelo Estado, destinado ao tratamento de esquizofrenia.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar se houve violação ao Tema 1234 do STF e da Súmula Vinculante n° 60, alegando o Estado que o autor não efetuou requerimento administrativo, (ii) verificar a imprescindibilidade do fármaco ante a prescrição médica específica.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão se funda na natureza fundamental do direito à saúde (art. 196, CF), que impõe responsabilidade solidária a todos os entes federativos, conforme Tema 793 do STF, que permite o direcionamento do cumprimento da obrigação de saúde entre os entes federativos, não afastando a solidariedade, permitindo ao cidadão demandar qualquer deles.

4. Restou comprovada, por meio de receituário médico emitido pelo profissional que acompanha a paciente e formulário oficial do SUS, a necessidade do medicamento, diante da indicação médica individualizada.

5. O medicamento se encontra incorporado ao SUS e houve parecer técnico do NAT favorável, ainda que com ressalvas, reforçando a obrigação estatal de fornecimento, em observância ao art. 196 da Constituição Federal.
6. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. O direito à saúde, garantido constitucionalmente, impõe responsabilidade solidária à União, Estados e Municípios para o fornecimento de fármacos e insumos essenciais à manutenção da vida e dignidade humana. 2. A Tese 793 do STF, que permite o direcionamento do cumprimento da obrigação de saúde entre os entes federados, não afasta a solidariedade, permitindo ao cidadão demandar qualquer deles. 3. É dever do Estado fornecer medicamento padronizado pelo SUS quando comprovada, por laudo médico específico e parecer técnico, a imprescindibilidade do tratamento.”.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
VERA LUCIA JULIO GOMES
em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
objetivando o fornecimento dos fármacos dos medicamentos quetiapina 25mg, clonazepam 2mg e venlafaxine 75mg, alegando que necessita da medicação para tratamento de esquizofrenia.

Manifestação do NAT-TJES (ID 16472101) concluiu pela existência de elementos técnicos para sustentar a indicação específica do acompanhamento especializado, não havendo elementos técnicos para considerar a demanda uma urgência médica.

Tutela de urgência deferida no ID 16472102 para o quetiapina 25 mg e o clonazepam 2mg, que estão inseridos no rol do SUS e indeferindo o pleito para o medicamento venlafaxine 75mg, visto que este último não está incorporado ao SUS.

Foi prolatada sentença, de modo a julgar o feito parcialmente procedente, nestes termos (ID 16472126):

“Assim sendo, tendo em vista que o art. 196, da Constituição Federal, consagra o direito à saúde como dever do Estado, JULGO PROCEDENTE EM PARTE, TORNANDO DEFINITIVA AS DECISÕES DE ID N°32225186 e 32860832, MANTENDO SEUS EFEITOS.

JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, e o faço com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.”.

Em sede recursal (ID 16472141), a parte requerida alega a necessidade de observância dos requisitos do Tema 1234 do STF para a concessão de medicamentos. Alega ainda que, para fins de fornecimento de medicamentos, compete ao Município receber recursos, por meio do CBAF para custeio de fármacos, alegando, também, a necessidade de abertura de requerimento administrativo para a obtenção de medicamentos, requerendo o reconhecimento de violação à Súmula Vinculante n° 60 do STF. Pugna, por fim, pela reforma da sentença e julgamento improcedente do pleito exordial.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o
recebo apenas em seu efeito devolutivo
, consoante disciplina do art. 43 da Lei n° 9.099/95.

No mérito, entendo pela
manutenção
da sentença guerreada.

O direito à saúde é um direito fundamental, garantido pelo artigo 196 da Constituição Federal, que estabelece que "
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
".

Tal preceito constitucional impõe aos entes federados, de forma solidária, o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, incluindo o fornecimento de insumos essenciais à manutenção da vida e da dignidade humana.

A necessidade da autora foi devidamente comprovada pelo parecer técnico do NAT (ID’s 16472101), que atesta a imprescindibilidade do uso dos fármacos ora objurgados.

No julgamento do RE 855.178 (Tema 793), com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde. No entanto, estabeleceu que a execução das decisões judiciais deve observar a competência específica de cada ente (Municípios, Estados e União), respeitando os princípios constitucionais da descentralização e hierarquização do Sistema Único de Saúde (SUS). Nota-se:

Tese: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

A Lei nº 8.080/1990, subdivide as atribuições relativas à prestação de saúde hierarquicamente, cabendo à União o fornecimento de procedimentos e insumos de alta complexidade/alto custo, aos estados os procedimentos e insumos de média complexidade e aos municípios as ações básicas e de baixa complexidade.

A organização do Sistema Único de Saúde (SUS) segue modelo hierárquico de competências, no qual os Municípios são responsáveis pela atenção primária e pelos serviços de baixa complexidade, abrangendo consultas em unidades básicas de saúde (UBS), exames simples e vacinação. Já os Estados têm a atribuição de prestar serviços de média complexidade, o que inclui atendimento especializado, exames mais complexos, internações hospitalares gerais e cirurgias eletivas. Por sua vez, a União é responsável pelos procedimentos de alta complexidade e alto custo, tais como tratamentos oncológicos, transplantes, fornecimento de medicamentos excepcionais e procedimentos de alta tecnologia.

Dessa forma, embora os entes federativos sejam solidariamente responsáveis pela prestação de saúde, o direcionamento das obrigações deve respeitar a divisão de competências do SUS, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1234 de Repercussão Geral (RE 1.366.243/SC), que determinou que a execução das decisões judiciais na área da saúde deve observar a estrutura organizacional do SUS e garantir o ressarcimento ao ente que suportar indevidamente o ônus financeiro:

REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA. 1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde. 2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite. 3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde. 4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar. 5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. 6. Tutela provisória referendada. (RE 1.366.243 TPI-REF/SC Tribunal Pleno Rel. Min. GILMAR MENDES j. 19/04/2023 DJE 25/04/2023).

O fato de o Sistema Único de Saúde (SUS) possuir diretrizes de descentralização e hierarquização (art. 7º, IX, "a", da Lei nº 8.080/1990)
não afasta a solidariedade, mas visa a otimizar a prestação dos serviços,
pois o cidadão não pode ser prejudicado por eventuais ajustes internos entre os entes federados e tampouco tal estrutura organizacional se trata de uma divisão interna e não é de conhecimento da população geral.

Como acima mencionado, a distribuição de funções entre os Entes federados visa a otimização da prestação de serviços e proporciona melhor atendimento à população e jamais deve ser utilizada para obstar o pleito do cidadão que necessita de amparo do SUS.

Nesse sentido, a doutrina entende que não há óbices em determinar que o Estado forneça medicamentos, visto que o próprio Tema 1234 do STF permite o ressarcimento do fármaco via repasse de fundo:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA 1234 DO STF . MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. RESPONSABILIDADE DO ENTE ESTADUAL. CONDIÇÃO DE RENOVAÇÃO DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na competência para fornecimento do medicamento incorporado ao SUS e na responsabilidade de custeio entre os entes federativos, considerando o Tema 1234 do STF e a modulação de efeitos referente à competência da Justiça Estadual para ações ajuizadas antes de 11/10/2024. III. Razões de decidir 3 .
A competência para o fornecimento de medicamentos incorporados ao SUS permanece com o ente estadual, conforme estabelecido no julgamento do Tema 1234/STF, que permite o ressarcimento via repasses fundo a fundo pela União.
4. O laudo médico apresentado atende os requisitos de comprovação da necessidade do medicamento, em conformidade com as exigências de Medicina Baseada em Evidências. 5 . Em atendimento ao item 3.2 do julgamento do RE 1366243, o fornecimento deverá observar o valor com desconto praticado em compra pública ou o preço ajustado pela CMED, conforme menor valor identificado. 6. Por se tratar de tratamento contínuo, é necessário que a prescrição seja renovada trimestralmente, conforme Enunciado nº 02 do CNJ na I Jornada de Direito da Saúde . IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido, para condicionar a continuidade do fornecimento do medicamento à apresentação trimestral da prescrição médica. Tese de julgamento: "O ente estadual é responsável pelo fornecimento de medicamento incorporado ao SUS, podendo buscar ressarcimento fundo a fundo, condicionando-se o fornecimento de tratamentos contínuos à renovação periódica da prescrição médica ." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 1.021; Tema 1234 do STF . Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1366243, Rel. Min. Luiz Fux; Enunciado nº 02 do CNJ – I Jornada de Direito da Saúde. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10270359520248110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/12/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/01/2025)

Por tais razões, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante, de modo que a sentença deve ser
mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorizado pelo Enunciado n° 11 das Turmas Recursais, a saber:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”
.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial, conforme disposição do Enunciado n° 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Sem custas
, nos termos do art. 20, V, da Lei Estadual n° 9.974/2013 e
sem honorários sucumbenciais,
haja vista o exercício do
jus postulandi
pelo recorrido, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr
a
. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)